Tribunal: TJMT
Processo: 0018846-37.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018846-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZENILDO BISNETO DE MOURA - CPF: 107.500.611-20 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NO ATO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – NOVO REQUISITO - EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1447483/SE - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 04/02/2016 - DJe 18/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 001846-37.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POSTALIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Regulamento Previdência Privada”
(Número Único 0018846-37.2015.8.11.0041 – Código 990784), ajuizada contra a apelante por ZENILDO BISNETO DE MOURA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante à restituição dos valores pagos pelo autor/apelado a título de previdência privada suplementar, exigidos após o preenchimentos dos requisitos de elegibilidade em 02.05.2009 (cf. Id. nº 69758993); a r. sentença estabeleceu sucumbência recíproca entre os litigantes, e fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que a “
composição da reserva matemática do plano de benefícios do apelante é composta por contribuições da patrocinadora, dos beneficiários e dos assistidos
” (cf. fls 10 Id. nº 69758994), afirmando que o pagamento das prestação do plano de previdência privada suplementar é cabível “
durante todo o período de vigência do contrato previdenciário
, (pois)
há incidência do regime contributivo
(do autor)
e patrocinadora para formação da fonte de custeio capaz de lastrear o pagamento dos benefícios previdenciários privados
” (cf. fls 10 Id. nº 69758994); sustenta que somente “
a partir do efetivo deferimento da aposentadoria complementar, e, por consequência, do gozo do benefício complementar, há efetivamente direito adquirido de aposentadoria privada
” (cf. fls. 11 Id. nº 69758994), assim, “
anteriormente a efetiva concessão de aposentadoria complementar, não há que se falar em suspensão ou devolução de contribuições vertidas ao plano de beneficios
” (cf. fls. 11 Id. nº 69758994).

Alega que as normas da Lei nº 7.485/86 não se aplicam ao caso porquanto contrárias ao disposto nas LC n° 108/01 e 109/01, e insiste na legalidade da cobrança feita ao apelado; assim, pede seja provido o recurso, para que, reformada a r. sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta.

As contrarrazões foram ofertadas pelo apelado, com réplica aos fundamentos recursais e, ao final, pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 69758998).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado alega que reuniu as condições de elegibilidade de implantação do benefício em 02.05.2009, mas optou por manter-se em plena atividade laborativa, e só em 01.07.2013 é que aposentou-se por tempo de contribuição; diz que, anteriormente a implementação do benefício, este lhe foi negado pela apelante ao fundamento de que não houve rompimento do vínculo empregatício, de modo que os requisitos para implementação do benefício não foram preenchidos; o apelado diz que, desde

02.05.2009, já faz jus ao benefício da aposentadoria suplementar, e por isso ajuizou a presente ação pleiteando a restituição do valores pagos a esse título após 02.05.2009.

Quando o participante adere ao plano previdenciário, ele passa a ter mera expectativa de direito, que somente se constituirá em direito efetivamente adquirido no momento em que todas as exigências legais, inclusive aquelas instituídas no Regulamento do plano previdência suplementar com o qual anuiu, restarem integralmente satisfeitas.

Para que não reste dúvida, nesse sentido o eg. STJ há muito já decidiu, dizendo que “
o participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico
” (STJ - REsp 1.431.273/SE, Min. Rel. Moura Ribeiro, DJe 18/06/2015).

Acresço, ainda, que o posicionamento sedimentado na jurisprudência do eg. STJ é o de que o plano de previdência suplementar contratual que deve regular os direitos e obrigações das partes é aquele vigente no tempo em que o participante implementou todos os requisitos para que lhe seja concedida a vantagem pecuniária.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO DO PARTICIPANTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PERCEPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Tratando-se de entidade fechada de previdência privada com participação ativa dos participantes na gestão do fundo de pensão, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o mutualismo e o cooperativismo que regem a relação entre as partes. 2.
No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário
. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1447483/SE - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 04/02/2016 - DJe 18/02/2016 -
grifei
)

Portanto, o apelado se submeteu às alterações do Regulamento avençado entre as partes, o qual, a partir de 01.01.1997, passou a exigir, como condição de elegibilidade à implantação do benefício, o rompimento do vínculo laborativo, passando a dispor da seguinte maneira:

“Art. 26. “ A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao participante que a requerer com pelo menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, desde que tenha mantido. ininterruptamente, vinculo à INSTITUIÇÃO nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao evento, o vínculo empregatício à patrocinadora durante os últimos 10 (dez) anos e que lhe tenha concedida a aposentadoria por tempo de serviço pela previdência oficial.

Parágrafo único - A suplementação da aposentaria por tempo de serviço será paga a partir do primeiro mês em que ocorrerem as condições referidas neste artigo.

(...)

Art. 121. O participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que não satisfaças as condições exigidas por este Regulamento para a concessão das suplementações correspondentes só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições e após o seu afastamento da atividade na patrocinadora”.

Considerando que
só em 01.07.2013 é que o apelado aposentou-se por tempo de contribuição, e, assim, preencheu rigorosamente todos os requisitos para implementação do benefício previdenciário suplementar pretendido, não há falar em restituição dos valores pagos antes desse período, daí porque a r. sentença merecer reparo.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - EMPRESA PATROCINADORA - ILEGITIMIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - ADICIONAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - REGULAMENTO VIGENTE QUANDO PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. As entidades fechadas de previdência privada, organizadas na forma de sociedades civis ou fundações, têm personalidade jurídica própria, capacidade processual para estar em juízo e autonomia de existência, sendo a empresa patrocinadora parte ilegítima. (...). O beneficiário não possui direito adquirido com relação ao regulamento vigente na época em que aderiu ao plano, mas mera expectativa de direito. O direito adquirido surge apenas quando da implementação das condições necessárias para a concessão do benefício, devendo ser utilizado para calcular o valor do benefício concedido as normas presentes no Regulamento vigente neste momento. (TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0313.14.015630-5/001 – Rel. Des. VEIGA DE OLIVEIRA - Julgamento em 29/11/2016 – DJE em 16/12/2016)

P
elo exposto,
dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, imponho ao autor/apelado o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o atualizado da causa.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021